Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-88.2016.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - "DOENÇAS ORTOPÉDICAS" - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001473-88.2016.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante VALDINEI
MARCELINO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213
Voto no 35.735
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213 - Voto no 35.735
Fls. 2
Comarca: GUARÁ - VARA ÚNICA
(Proc. 1001473-88.2016.87.26.0213)
Apelante: VALDINEI MARCELINO DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - “DOENÇAS
ORTOPÉDICAS”
-
ALEGADO
ACIDENTE
DE
TRABALHO
NÃO
COMPROVADO
-
IMPROCEDÊNCIA.
“A constatação do prejuízo funcional não gera direito
ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do
qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente
comprovado no substrato fático e probatório dos
autos”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária formulada por Valdinei
Marcelino da Silva contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade profissional em decorrência de sequelas resultantes de
acidente de trabalho (em data e local que não aponta, nem como teria
ocorrido) que o vitimou quando no exercício de suas funções na
empregadora que menciona, ocasionando-lhe problemas ortopédicos.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 60/71).
Sobreveio a r. sentença que, considerando não ter mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213
Voto no 35.735
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213 - Voto no 35.735
Fls. 3
autor a condição de segurado na época do ajuizamento, julgou
improcedente o pedido inicial e condenou o autor nos ônus da
sucumbência, observada a gratuidade (páginas 141/142, com embargos
de declaração rejeitados nas páginas 155/156).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Em preliminar, almeja a anulação da r. Sentença sob o
argumento de que houve cerceamento de defesa na medida em que
pretendia produzir prova para demonstrar que estava desempregado e
que, por consequência, não teria perdido a sua condição de segurado.
Também pretende demonstrar a incapacidade com a prova testemunhal.
No mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio mencionado, de modo que faz jus
ao benefício acidentário pleiteado (páginas 159/167).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 181).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A improcedência do feito é mesmo a medida a se impor,
embora por outro fundamento.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213
Voto no 35.735
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213 - Voto no 35.735
Fls. 4
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade profissional em decorrência de sequelas resultantes de
acidente de trabalho (em data e local que não aponta, nem como teria
ocorrido) que o vitimou quando no exercício de suas funções na
empregadora que menciona, ocasionando problemas ortopédicos.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar qualquer nulidade no caso concreto.
O entendimento consagrado na jurisprudência é pacífico no
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem elementos
cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só
se dá mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força
para substituí-la ou infirmá-la.
No caso concreto, bem se vê que a avaliação médica foi
elaborada de forma completa e traz fundamentação clara e suficiente
para ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer
diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213
Voto no 35.735
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213 - Voto no 35.735
Fls. 5
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
De outro lado, a outra pretensão do apelante no sentido de
produção de prova testemunhal, para comprovação de seu desemprego
que manteria a sua condição de segurado, também não tem qualquer
pertinência.
A razão é simples: trata-se de pedido de benefício
acidentário, de modo que, na época do acidente estando o autor
empregado, não há que se cogitar de perda posterior da condição de
empregado (vide CTPS nas páginas 12/14 - anotação de emprego entre
2011 e 2015 e a CAT com acidente assinalado em 02.03.2013, nas
páginas 15/18).
Assim, a improcedência, com fundamentação tal como
decretada na r. sentença, não prevalece.
Não obstante, a hipótese é de manutenção do decreto de
improcedência do pedido por outro fundamento.
Primeiro há que se frisar que, em tese, a inicial mereceria
indeferimento, já que o alegado acidente de trabalho não foi descrito na
causa de pedir, não se sabendo onde, quando e como teria ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213
Voto no 35.735
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213 - Voto no 35.735
Fls. 6
Entretanto, a esta altura processual, considero melhor
caminho a leitura da inicial, com muita boa vontade, aliada aos
documentos dos autos, para descobrir os detalhes do alegado acidente
na CAT juntada (páginas 15/18).
Anoto que a referida CAT menciona como data do acidente
o dia 02.03.2013, tendo havido queda da pessoa no chão, em mesmo
nível, constando como parte atingida os quadris.
Entretanto, por ocasião da perícia médica e do estudo social
realizados, o próprio autor deu outra versão do acidente, mencionando
que sofreu acidente em galeria pluvial e que “foi sugado por galeria de
água” (ver páginas 56 e 126).
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido, em
atento exame do quadro reclamado, ser ele portador de hérnia discal
lombar, espondilolistese lombar e lesão de tendão no polegar esquerdo,
que demandam grandes esforços físicos desde 28.04.2016, data da
tomografia da coluna lombar (páginas 60/71).
Todavia, embora tenha o Perito Judicial laconicamente com
uma resposta “SIM” (página 70 - item 4) admitido nexo com o acidente
de trabalho, não há nos autos qualquer outro dado que possibilite a
formação da convicção do Julgador a respeito do nexo causal laboral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213
Voto no 35.735
Apelação Cível no 1001473-88.2016.8.26.0213 - Voto no 35.735
Fls. 7
valendo lembrar, como acima mencionado, que nem mesmo se tem a
certeza de como ocorreu o alegado acidente.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo manifestado
pelo apelante, diante da não demonstração do imprescindível liame
entre a doença verificada e o apenas alegado (e não adequadamente
delineado e provado) acidente de trabalho, descabe na espécie o
deferimento da indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, embora
com outra fundamentação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
LUIZ DE LORENZI
Relator